Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ÂNIMO DO AGENTE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
III – Quando o consumo de bebida alcoólica não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV – Não é possível a exclusão da responsabilidade penal de quem profere a ameaça em estado exaltado, após uso de bebida alcoólica, pois a jurisprudência já se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta.
V – Mantém-se a condenação pelos crimes de violação de domicílio e ameaça quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelo depoimento da genitora, igualmente coerente sempre que ouvida, atestam que o réu pulou o muro e ingressou na residência da vítima sem autorização, passando a proferir ameaças contra a integridade física dela.
VI – Recurso conhecido e desprovido.